Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PERÍCIA COMPLEXA. INÚMEROS IMÓVEIS OBJETO DE PERÍCIA. EXTENSA ÁREA A SER VISTORIADA. “QUANTUM” HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes.
2. A aferição dos honorários periciais, visando arbitrar a remuneração do perito, necessita avaliação da complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na hipótese, a expert do Juízo levará cerca de 74 horas para a realização do trabalho, qual seja, periciar 15 imóveis com formação de uma academia em shopping, com extensão superior a 1.100m2, além de simulação de aplicação de índices diferentes para aquilatar o valor em debate e de comparação com outras lojas localizadas no mesmo empreendimento. Assim, o valor de R$ 34.801,58 se mostra dentro dos valores esperados, sendo, portanto, razoável e condizente com o trabalho especializado a ser desenvolvido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.